Tribunal: STF
Processo: RE 108932
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-25
Data de publicação: 1986-04-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO LAUDO DE AVALIAÇÃO; JUROS
MORATÓRIOS, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, PROVIDO.